Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706879-58.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ADRIANA DA COSTA SILVA, AERTO ROCHA BRITO, ALAIDE GONCALVES SANTOS DE OLIVEIRA, AMAURI PINTO TORRES, ANA CLAUDIA DE JESUS ALMEIDA, ANGELICA PEREIRA BARBOSA, ANGELITA MARTINS, ANTONIA BARBOSA TEIXEIRA, CLEONICE FERREIRA DE SOUZA, HELENICE GOMES DOS SANTOS, ILARIA WASEM, JEILSON DA SILVA ALMEIDA, JOANDERSON DA FONSECA MELO, JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA, JUCELI JOSE DO ROSARIO, JUSCILENE VIANA SANTANA, LISIANE ROBERTO DA SILVA, LUIS CARLOS VASCONCELOS ROCHA, LUIZ CARLOS RAMOS DE SOUZA, MARGARIDA SOARES DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA GOMES LIMA, MARIA APARECIDA MENEZES DA SILVA, PATRICIA PAULA DOS REIS GONCALVES, PAULO PIRES, ROSIANA SANTOS SILVA, SOLANGE INACIO DOS SANTOS, SUDVANIA DE MACEDO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme já noticiado nos autos, a petição de ID 31801230 encontra-se ilegível. Intime-se, pois, o representante da parte que a protocolou para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça os seus termos ou peticione novamente requerendo o que entender de direito. Brasília, 3 de fevereiro de 2022.